Tribunal: TJPA
Processo: 0007868-62.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II DO CPP. AUSENCIA DE COMPROVAÃÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÃA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÃDICO E A SEGREGAÃÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. 1. O artigo 117, inciso III, da Lei de ExecuÃ§Ãμes Penais prevÃª a prisÃ£o domiciliar do reeducando com filho menor ou deficiente sÃ3 Ã queles que estejam cumprindo pena em regime aberto. Mas a jurisprudÃªncia tem abrandado o rigor imposto pela norma em situaÃ§Ãμes excepcionais de grave ameaÃ§a Ã dignidade humana2. Ã luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado temque comprovar o grave estado de saÃºde em que se encontra e aincompatibilidade entre o tratamento de saÃºde e a segregaÃ§Ã£ocautelar, o que nÃ£o se verificou na hipÃ3tese dos autos, nÃ£o havendofalar em flagrante ilegalidade no indeferimento da prisÃ£o domiciliar.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007868-62.2019.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém)
AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE SENA (Rinaldo Ribeiro Moraes - advogado)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II DO CPP. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDIDO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. O artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais prevê a prisão domiciliar do reeducando com filho menor ou deficiente só àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto. Mas a jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana
2. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem
que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a
incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação
cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos, não havendo
falar em flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, do dia 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ MARIA DE SENA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar temporária em favor do agravante.

Em suas razões, alega o agravante que atualmente encontra-se cumprindo pena no regime fechado no Presídio Estadual Metropolitano II, e tendo em vista a situação caótica pelo que passa a saúde pública, requereu no juízo primevo a sua prisão domiciliar temporária, uma vez que pertence ao grupo de risco em face de ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, correndo sério risco de contrair o novo Coronavírus - Covid 19, se permanecer encarcerado.

Finalmente, requer seja deferida a prisão domiciliar durante o período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco, uma vez que é maior de 60 (sessenta) anos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, pelo improvimento do mesmo.

Em decisão exarada às fls. 25/26, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e em 30/07/2020 determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos voltaram-me conclusos em 03/.09.2020.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Trata-se de Agravo em execução interposto por
JOSÉ MARIA DE SENA
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que o agravante tem idade superior a 60 (sessenta) anos.

Consta dos autos que o agravante se encontra custodiado no Presídio Estadual Metropolitano II, onde cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de prisão, em face da prática do delito de estupro de vulnerável.

Quanto ao pedido de deferimento do pleito de prisão domiciliar por se encontrar inserido na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que é maior de 60 (sessenta) anos, entendo não ser cabível tal postulação.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e IV - condenada gestante.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem jus ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do ¿benefício¿ da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o ¿progresso¿ do ¿Estado¿ paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por outro lado, consta do art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:[...] III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.

Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, o fato de que cumpre pena pelo cometimento de crime grave, a saber, "estupro de vulnerável¿.

Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre pena, em regime fechado, pela prática dos delitos de estupro de vulnerável.

É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergência.

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do juízo primeiro grau está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Penal, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se constatou na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
7. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o paciente estaria extremamente debilitado por motivo de doença, ressaltando que havia sido instaurado o competente incidente de insanidade mental. Dessa forma, não restaram demonstradas a extrema debilidade por motivo de doença grave e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo em execução.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator